Tribunal: TJMT
Processo: 1025650-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025650-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MAURILIA FOLIA - CPF: 568.359.491-04 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO NA REDE INTERNA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. FATURA QUESTIONADAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

Ausente a prova de irregularidade no equipamento de medição instalado no local, porquanto mesmo

havendo a sua substituição o consumo registrado permaneceu igual aos meses que, em tese, seriam irregulares, devida é a cobrança de consumo de água e esgoto se restar evidenciado que o aumento pode ser

em decorrência de suposto vazamento de água na rede interna do imóvel, cuja manutenção compete ao consumidor e não a concessionária de serviço público.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025650-46.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Maria Maurilia Folia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2023 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas em defesa e, no mérito, julgo
PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação e o faço para
DETERMINAR
que a empresa Reclamada proceda a retificação da fatura com vencimento em 12 maio de 2023, para o valor de R$ 43,78 (quarenta e três reais e setenta e oito centavos), bem como
CONDENAR
a Reclamada à indenização por danos morais, na proporção de
R$ 4.000,00,
com juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da homologação da presente sentença (Súmula 362 STJ).

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Confirmar a liminar concedida nos autos, sem a incidência de multa.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”

A Autora insurgiu contra a fatura com vencimento, em 12/05/2023, no valor de R$ 166,50, alegando ser abusiva, não refletindo o consumo real do imóvel, que segundo ela seria de R$ 41,37.

Entretanto, ao analisar o histórico de faturas atualizado até 02/2024, apresentado nos autos n. 1076225-58.2023.8.11.0001, tem-se que a média de consumo não é esse.

Ainda que a autora possua diversas ações ajuizadas em desfavor da reclamada, tem-se que seu consumo se mantem acima dos R$ 100,00, desde novembro/2022, inclusive existe a informação de que houve a troca do hidrômetro em setembro/2023 e esse consumo não reduziu.

Aliás, é importante registrar que a autora não apresenta qualquer prova de que a sua instalação interna não possua vazamento, sendo necessário destacar os registros de vistoria realizados, conforme se segue:

30/05/2023 – (...)
“O proprietário permitiu a entrada da equipe dentro do imóvel e foi constatado que há mais um outro imóvel nos fundos e que a caixa que alimenta o imóvel dos fundos está vazando a mesma foi orientada a fazer o reparo e enviar as fotos para empresa passar processador de cadastro para atualizar o número de economias”.

02/05/2023 – (...)
“Cliente estava lavando a área do seu imóvel cliente fechou a torneira e o hidrômetro ficou totalmente parado”.

Assim, restando demonstrado que a Recorrente realizou vistoria no aparelho de medição instalado no local e não fora constatada nenhuma anormalidade no hidrômetro, aliado ao fato de que o consumo da autora permanece o mesmo por meses seguidos sem que haja a diminuição, considerando também a ocorrência da troca do hidrômetro, sem, contudo, alterar a média de consumo, circunstância que evidenciam a possibilidade de existência de vazamento interno ou o real aumento do consumo.

Como é cediço a responsabilidade pela manutenção e reparos da rede interna, isto após o ponto de entrega, é de responsabilidade do consumidor e não da empresa de abastecimento de água, devendo a obrigação ora questionada, ser considerada devida.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CIVIL - FORNECIMENTO DE ÁGUA - AUMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO - QUANTIA ANTERIOR REFERENTE À TAXA MÍNIMA - HIDRÔMETRO - DEFEITO - INEXISTÊNCIA - PROVÁVEL VAZAMENTO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DEVIDA
1 "Comprovada a regularidade da medição feita pelo hidrômetro e que o alto consumo registrado na fatura de fornecimento de água foi confirmado, podendo ser decorrente, senão de uso, mas de vazamento na tubulação interna de canalização, cuja manutenção e conservação é de responsabilidade do usuário, não há como responsabilizar a concessionária do serviço público, sendo legítima a cobrança" (AC n. 2014.012776-3, Des. Jaime Ramos). 2 Não há irregularidade na cobrança de fatura referente ao consumo de água elevado, nem na suspensão do serviço por inadimplemento, quando verificado que não havia defeito algum no hidrômetro, correspondendo a alta medição ao uso efetivo do serviço ou a vazamento interno no imóvel, situações em que a responsabilidade é atribuída ao consumidor.

(TJ-SC - AC: 00036438720108240125 Itapema 0003643-87.2010.8.24.0125, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/01/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ÁGUA. CORSAN. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
1. O Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto prevê, no artigo 116, que a responsabilidade pelas condições das instalações internas é do consumidor. 2. Cobrança da integralidade do valor, não se havendo falar em média aritmética no caso em tela, haja o efetivo fornecimento da água pela CORSAN, sendo do consumidor a responsabilidade pelo desperdício constatado pelo vazamento. 3. Ação julgada improcedente, determinada a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária concedida à parte autora. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70076791086 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/05/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESAMA. CONTA DE ÁGUA. VALOR COBRADO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
Demonstrado nos autos que a medição atípica da unidade consumidora de água decorreu de vazamento na rede interna, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário, não há que se falar em cobrança indevida ou abusiva por parte da concessionária, tampouco em dever de indenizar.

(TJ-MG - AC: 10145140105746001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de Publicação: 04/09/2019)

Deste modo, ausente a prova de falha na prestação do serviço, a interrupção do abastecimento de água em decorrência de faturas consideradas devidas e não adimplidas, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024